Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CONSUMIDORES E A COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELO VOO CANCELADO. NÃO COMPROVADA QUALQUER OUTRA CONDUTA ILÍCITA IMPUTÁVEL À AGÊNCIA DE VIAGENS APTA A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas ida e volta (BSB/BPS – BPS/BSB), com data de embarque em 08.11.2020 e retorno em 17.12.2020; (b) cancelamento do voo pela primeira requerida (TAM); (c) aduzem os requerentes que após uma “verdadeira empreitada” teriam conseguido remarcar a passagem de ida para o dia 11.11.2020, sendo que a passagem de retorno teria sido remarcada para o dia 17.11.2020 (um mês antes do originalmente previsto); (d) após inúmeras tentativas de solucionar o imbróglio (alteração da data de retorno), os requerentes não conseguiram alterar a data de retorno e se viram obrigados a cancelar as passagens; (e) retorno, de carona, da Bahia para Brasília; (f) ação ajuizada, com vistas à condenação solidária das requeridas à compensação por danos morais correspondentes a R$10.000,00 (cada uma); (g) acordo celebrado com a TAM LINHAS AÉREAS S.A. (pagamento de R$ 3.600,00, sendo R$1.800,00 para cada requerente, com o prosseguimento da ação em face da segunda requerida); (h) sentença de improcedência dos pedidos em relação à agência de turismo que intermediou a venda das passagens aéreas.

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pelos consumidores reside na configuração (ou não) do grave fato gerador do dano extrapatrimonial, sendo que os recorrentes afirmam que a sentença revista teria se baseado em “premissa equivocada”, uma vez que a conclusão jurídica implicaria “verdadeiro salvo conduto para as companhias aéreas, e demais pessoas jurídicas do meio, para que estas pudessem a bel prazer, impor qualquer tipo de restrição aos consumidores”.

III. No caso concreto, o cancelamento do voo teria ocorrido em pleno período da pandemia “COVID-19”. A despeito dos incontestes dissabores experimentados pelo consumidor, não desponta justa causa à condenação da agência de viagens pelos danos extrapatrimoniais, notadamente em observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

IV. Entrementes, o voo contratado teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (novembro de 2020), de sorte que o próprio consumidor teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.

V. E não fosse isso suficiente, a empresa aérea (diretamente responsável pelo cancelamento do voo), por mera liberalidade, ofertou proposta de acordo, a qual foi homologada pelo juízo de origem anteriormente à prolação da sentença, para pagamento de R$ 1.800,00 para cada recorrente, o que se revelaria suficiente à compensação dos transtornos vivenciados nesse período excepcional.

VI. Nesse norte, concluo ter ocorrido fator externo a isentar a empresa (vendedora dos bilhetes aéreos) de qualquer responsabilidade civil pelo cancelamento de voo (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II c/c CC, art. 393), a par de não demonstrada qualquer outra conduta ilícita imputável à recorrida, apta a fundamentar a pretendida condenação por danos extrapatrimoniais. Irreparável, pois, a sentença revista.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus sólidos fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).